Tribunal: TJMT
Processo: 1015835-62.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015835-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), AMANDA CASERTA MORATO ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 706.999.091-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — EXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE — POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.

Presente prova da incapacidade financeira da parte, possível é o deferimento da gratuidade da justiça.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Amanda Caserta Morato Asvolinsque Peixoto
contra a decisão que, em
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c inibitória c/c tutela provisória de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Assegura que, “
comprovou na origem ser posseira de imóvel do tipo pequena propriedade rural, atualmente gestante, com área de subsistência ambientalmente embargada de forma ilícita e abusiva
[...]
, encontrando-se, inclusive, com dificuldades para continuidade de sua atividade agropecuária, não tendo, assim, condições de arcar com as custas processuais, sem prejudicar seu sustento e o de sua família
”. Ademais, “
a subsistência familiar e compromissos empresariais oriundos do imóvel embargado encontram-se sendo suportados exclusivamente pelos ganhos auferidos por seu esposo, cuja renda mensal (R$ 6.000,00)
”, pelo que faz jus à gratuidade da justiça.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo ao recurso (Id. 138949680).

Não há contrarrazões (Id. 145413160).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 145871657), opina pelo não provimento do recurso.

Em decisão unipessoal do relator, o recurso restou provido em parte (Id. 155812662).

Embargos de declaração acolhidos, conferido a eles efeitos infringentes para anular a decisão monocrática e submeter ao Colegiado o julgamento do recurso (Id. 165255199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] No caso vertente, reputo ausente comprovação robusta da situação de hipossuficiência econômica e financeira da autora, ao revés, tenho que há provas de que a requerente possui condições de arcar com as despesas do processo, por se tratar de produtora rural de área considerável nesta comarca.

[...]

Forçoso concluir que o requerente tem condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, não fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça, que é efetivamente um direito constitucional para aqueles que efetivamente não tem como ter o seu pleito apreciado sem detrimento do sustento familiar.

Ante todo o exposto:

I – Indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 99, §2º, da Lei n. 13.105/15.

II – Intime-se a parte autora para regularização do pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do item 1.7.11.1 da CNGC. [...]. (Id. 138701697 – fls. 3/5).

A que determinou à agravante a comprovação da alegada incapacidade financeira, proferida em 24 de maio de 2022, é do teor seguinte:

[...] No caso concreto, a parte autora está assistida por advogado particular, o que caracteriza elemento de capacidade econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da gratuidade da justiça (art. 99, §4º, do CPC).

Além deste, consta dos autos que a autora é produtora rural, detentora de extensa propriedade produtiva voltada à exploração agropecuária, o que pode constituir elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.

Desse modo, havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, afastando assim a presunção relativa emanada da declaração de hipossuficiência assinada pela parte autora, com fundamento no art. 99, §2º do CPC determino a intimação da parte autora para, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais como, por exemplo, cópia de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda idôneo, próprio ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; cópia da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as sociedades empresárias de que faz parte ou negativa.

Poderá a parte autora, no prazo de quinze dias, caso queira, comprovar o recolhimento das custas e taxas iniciais. [...]. (Id. 138701695 – fls. 2/3).

Na nominada
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c.c inibitória c.c tutela provisória de urgência
proposta, em 17 de maio de 2022, por
Amanda
Caserta Morato Asvolinsque Peixoto

contra o
Estado de Mato Grosso
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 500.759,27: quinhentos mil setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos, presentes os seguintes pedidos:

[...] 11.2) Conceder tutela de urgência, com fundamento no artigo 300 do CPC c/c artigo 16 do Decreto Federal 6514/200 e o artigo 8º do Decreto Estadual 1986/2013, para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo Ambiental 20044220/2020 contra a Requerente e sua posse rural, até o julgamento de mérito da presente ação, por haver plausibilidade jurídica e indícios de prova de que se trata de área em que exercida atividade rural de subsistência, bem como área ambiental consolidada, bem como haver risco de perigo da perda da atividade pecuária e comprometimento da subsistência familiar da Requerente;

11.3) Conceder tutela de urgência, com fundamento no artigo 300 do CPC c/c 675 e 662 do Código Civil, c/c §§ 4º, 5º e 7º do artigo 4º do Decreto Estadual 1986/2013, c/c o artigo 121 do Código Estadual do Meio Ambiente c/c o artigo 38, II, da Lei Estadual nº 7692/2002, c/c artigo 5º, LIV e LV, CRFB, para determinar a suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa 437/SGPA/SEMA/2021, sustando a multa ambiental e ordenando que o Requerido se abstenha se promover atos constritivos e executórios contra a Requerente com base nessa condenação administrativa, até o julgamento de mérito, considerando a ausência de regular coisa julgada administrativa da decisão, diante das nulidades de notificação para defesa prévia e de intimação para recorrer, para além da plausível incompetência da autoridade homologatória e vício de motivação;

[...]

11.6) No mérito, ratificar a tutela de urgência concedida e julgar totalmente procedente a ação, com declaração da nulidade do processo administrativo ambiental sancionatório e condenação do Requerido por danos materiais no valor de R$ 19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais). [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000531-83.2022.8.11.0077, Primeira Instância, Id. 85129283 – fls. 108/112).

Em razão do valor atribuído à causa, R$ 500.759,27: quinhentos mil setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos, as custas judiciais importaram em R$ 10.015,19: dez mil quinze reais e dezenove centavos (Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, alterada pela Lei nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, Anexo I, tabela
b
, item 1, II), e a taxa judicial no de R$ 4.253,80: quatro mil duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar nº 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 2º), no total de R$ 14.268,99: quatorze mil duzentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa, a agravante
apresentou: i) parte da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – DIRPF, exercício de 2022 (Primeira Instância, Id. 85134041); ii) captura de tela (“
print screen
”) do
aplicativo
“
WhatsApp
”, na qual consta informações acerca do bloqueio que teria ocorrido nos limites do cartão e empréstimo na conta do “Banco do Brasil”, em razão da inscrição em dívida ativa da multa administrativa (Primeira Instância, Id. 85134042); iii) prova da renda do cônjuge, no valor de R$ 6.000,00: seis mil reais, materializada na nota fiscal de prestação de serviços de
cobranças e informações cadastrais
(Id. 138701678); iv) despesas com alimentação, energia elétrica e água, no montante de R$ 2.011,68: dois mil e onze reais e sessenta e oito centavos (Id’s. 138701679, 138701680 e 138701681); e v) outras despesas, no total de R$ 13.344,15: treze mil trezentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos (Primeira Instância, Id. 138701682/Id. 138701690).

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira da requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

No caso, nada obstante a juntada de parte da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – DIRPF, exercício de 2022 (Primeira Instância, Id. 85134041), nela é possível verificar que a agravante, beneficiária do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, não obteve lucro, mas sim prejuízo declarado a compensar no exercício seguinte (2023), no valor de R$ 536.549,82: quinhentos e trinta e seis mil quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos, observado que houve saldo de prejuízo do exercício anterior (2021), no montante de R$ 14.820,75: quatorze mil oitocentos e vinte reais e setenta e cinco centavos, o qual foi compensado no exercício de 2022, conforme informações registradas na referida declaração.

Ademais, o embargo da área de setenta e três hectares e doze ares (73,12 ha) do total de duzentos e noventa e sete hectares trinta e um ares e setenta e nove centiares (297,3179 ha), teria ocorrido, segundo alega a agravante, na
área produtiva
do imóvel rural que corresponderia a cento e sessenta e um hectares quarenta e oito ares (161,48 ha), consoante Autorização Provisória de Funcionamento Rural (Primeira Instância, Id. 85132905 – fls. 5).

Quanto à alegação posta no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 145871656) de que, “
a agravante foi autuada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) por desmatar 73,12 hectares, fato este que, per se, demonstra as capacidades financeiras da recorrente, posto que, para a atividade de desmate, faz-se necessário grande investimento
” (Id. 145871656 – fls. 3), cuida-se de beneficiária do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF “Custeio” e “Mais Alimentos” (informações retiradas da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício de 2022, Primeira Instância, Id. 85134041 – fls. 3), instituído pelo Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES, cujo financiamento de crédito se destina à agricultura familiar:

[...] Subprogramas

Conheça os subprogramas do Pronaf e entenda a quem se destinam, o que pode ser financiado e como solicitar o apoio.

Pronaf Custeio: Financiamento a itens de custeio relacionados à atividade agrícola ou pecuária desenvolvidas.

[...]

Pronaf Mais Alimentos: financiamento a agricultores e produtores rurais familiares, pessoas físicas, para investimento em sua estrutura de produção e serviços, visando ao aumento de produtividade e à elevação da renda da família. [...]. (informações retiradas do sítio eletrônico do Banco Nacional do Desenvolvimento.
. Acesso em: 5 de junho de 2023).

Logo, por se cuidar de imóvel rural com exploração de atividade, em tese, de agricultura familiar, não se apresenta admissível presumir que a agravante tenha capacidade financeira elevada tão somente pelo fato de exercer atividade rural.

Assim, diante da situação fática demonstrada, não se evidencia a existência de capacidade financeira de proceder ao pagamento das custas judiciais e da taxa que atingem o montante de R$ 14.268,99: quatorze mil duzentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos, sem que isso não importasse na imposição de sacrifício financeiro a si e à sua família, até prova em sentido contrário acerca da renda por ela auferida.

Por fim, anoto que, a circunstância de a agravante estar a ser defendida por advogado particular, não é razão para o indeferimento da gratuidade da justiça, consoante dispõe o artigo 99, § 4º, do Código de Processo Civil: “
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir a gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023